Tribunal: TJES
Processo: 5006529-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006529-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENIRA DOS ANJOS GOMES
INTERESSADO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006529-78.2020.8.08.0024

Recorrente:
ALDENIRA DOS ANJOS GOMES

Recorrido:
BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos morais e revisão contratual, ao argumento de que teria sido oferecido um “empréstimo consignado”, por meio de um cartão de crédito junto ao recorrido, onde seria liberado um valor para utilização pela consumidora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos na sua folha de pagamento, até a quitação do débito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, na medida em que não houve comprovação de vício de consentimento e que foram realizados saques complementares, na forma contratual, conforme documentos juntados com a defesa, não impugnados pela consumidora.

Em seu recurso, a parte autora pugna pelo reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e por indenização por danos materiais e morais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SAQUES COMPLEMENTARES EM CONFORMIDADE COM O NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL NÃO DELIMITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Observo,
prima facie
, que a parte recorrente, apesar de alegar vício de consentimento quanto à forma de contratação do empréstimo, se utilizou dos recursos oferecidos pela instituição financeira e solicitou saques complementares, conforme documentos juntados pela defesa e não impugnados. Ou seja, a recorrente não pensou ter contratado apenas um empréstimo consignado. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, não vislumbro nulidade do negócio jurídico.

2. Em relação à restituição de valores, não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito e o pagamento de valores acima do devido, pois a recorrente pleiteou todo o valor pago por meio dos descontos, sem que tenha delimitado o que seria indevido. Ademais, a alegação genérica de juros abusivos não é causa suficiente para a revisão contratual.

3. Outrossim, cingindo-se o conflito à cobrança de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

4. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação à autora/recorrente deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.